Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802339-24.2022.8.14.0401

APELANTE: JOEL PROGENIO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou o apelante a 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, além de indenização de R$ 1.320,00 por danos morais, por crime de perseguição (art. 147-A do CP).

2.

O recorrente busca a absolvição com base no art. 386, incisos III ou VII, do CPP, ou a redução do valor da indenização.

3.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) e se a indenização por danos morais fixada na sentença é adequada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo corroborada por prova nos autos que demonstra a habitualidade das condutas do recorrente, configurando o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.
6. A habitualidade das condutas é evidenciada pela continuidade das ameaças e perseguições ao longo do tempo, conforme detalhado pela vítima.
7. O recurso à jurisprudência do STJ ratifica a possibilidade de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, sendo o valor de R$ 1.320,00 considerado adequado à gravidade do caso.

8. A indenização por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é cabível mediante pedido expresso, dispensando a necessidade de prova específica do dano, conforme precedentes do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do apelante por crime de perseguição (art. 147-A do CP) e a fixação de indenização por danos morais.

10. Tese de julgamento: "Em crimes de perseguição, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, sendo cabível a indenização por danos morais, mesmo sem prova específica, desde que haja pedido expresso na denúncia."

Dispositivos relevantes citados

·

Código Penal, art. 147-A

·

Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, REsp n. 1.675.874/MS

·

STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Joel Progenio Moraes, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, a 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (limitação de fim de semana), além de fixação de indenização por danos morais na quantia de R$1.320,00, pela conduta descrita no artigo 147-A do Código Penal, contra a vítima A. P. A. dos S. (Num. 18920946 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18920958 - Pág. 1 a 8):

a) ABSOLVER O APELANTE, nos termos do art. 386, inciso III ou VII, do CPP; ou

b) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante...

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18920961 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 21768579 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial e aos relatos judicializados de sua filha, confirmou que o apelante, por reiteradas vezes, danificou a porta de sua casa, tentando entrar ali, vivia pelos cantos próximos e lhe seguia aonde ia, em festas por exemplo, chegando a lhe ameaçar de morte e lhe puxar os cabelos e braços, afetando, assim, inclusive, sua saúde.

Não há que se falar, pois, em ausência de habitualidade.

Além do mais, é preciso frisar a relevância da palavra da vítima em delitos provenientes de relação doméstica.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 147-A do Código Penal
, in verbis:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

A prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCRIÇÃO DA HABITUALIDADE DOS ASSÉDIOS. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita.

2. Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas.

3. No caso dos autos, a inicial acusatória afirma que "em diversas ocasiões, no decorrer do ano de 2022", o agravante "perseguiu [...] sua ex-esposa, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade".

4. Sublinhou-se que "no dia 07 de novembro de 2022, o denunciado foi novamente ao local, onde ofendeu a vítima, chamando-a de 'biscate' e 'vagabunda', e novamente prometeu matá-la. O denunciado se mudou para um imóvel próximo à residência da vítima, para onde se dirige constantemente para injuriar e ameaçar a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, objetivando controlar suas ações".

5. Segundo apurado pelo Parquet, o "denunciado e a vítima foram casados por aproximadamente 20 anos e estão divorciados desde o ano de 2017. Desde o fim do relacionamento e por não se conformar com ele, o denunciado passou a perseguir e a ameaçar a ex-esposa, fatos que se agravaram no decorrer do ano de 2022".

6. Nota-se, portanto, que a denúncia descreve a habitualidade da conduta, constatação que está evidenciada a partir do uso das expressões "diversas oportunidades", "diversas ocasiões", "reiteradamente" e "constantemente" pelo Ministério Público em sua inicial acusatória. Não há que se falar, assim, em atipicidade da conduta.

7. Em relação à decadência operada em virtude da alegada "ausência de indicação da data exata ou ao menos aproximada da ocorrência dos delitos", extrai-se dos autos que as condutas reiteradas se consumaram ao longo do ano de 2022 e que a última ameaça ocorreu em 7/11/2022, véspera da data de comparecimento da vítima à delegacia.

8. Deveras, a tese defensiva demanda dilação probatória e não pode ser analisada nos estritos limites de cognição deste habeas corpus.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 840.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto (citados acima), a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$ 1.320,00 não se mostra exacerbada.

Para ratificar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017;
AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018
.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 12/11/2024